Tribunal: TJMT
Processo: 1029008-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N. 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embargos à execução sem garantia do juízo. Necessidade de atendimento ao regramento processual com satisfação de todas as fases processuais para garantia plena do contraditório e da ampla defesa.
2. A parte recorrente ofertou como garantia da execução e ao arrepio da norma, antes que houvesse manifestação do juízo quanto a eventual aceitação do bem e lavratura do termo de penhora, no mesmo ato processual, apresentou embargos à execução.
3. No caso, ao analisar os Embargos à Execução o juízo a quo recusou os bens ofertados como garantia e ainda, a parte exequente manifestou pela recusa dos bens apresentados, pretendendo a ordem de preferência prevista no art. 845 do CPC.
4. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e no mérito não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029008-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALMEIDA & BATTISTELLA ADVOCACIA - CNPJ: 27.804.238/0001-26 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), R DIAS CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.119.472/0001-47 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022